Tribunal: TJSP
Processo: 2153494-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Direito real de habitação. Instituto de direito civil que visa garantir a morada do cônjuge ou companheiro supérstite no imóvel que servia de residência ao casal, se o único desta qualidade (art. 1.831 do Código Civil). Direito de opção da viúva que está fora do âmbito da legalidade. Multiplicidade de imóveis que não desnatura àquela garantia. Crédito real de habitação que só se positiva em face

Ementa:
Direito real de habitação. Instituto de direito civil que visa garantir a morada do cônjuge ou companheiro supérstite no imóvel que servia de residência ao casal, se o único desta qualidade (art. 1.831 do Código Civil). Direito de opção da viúva que está fora do âmbito da legalidade. Multiplicidade de imóveis que não desnatura àquela garantia. Crédito real de habitação que só se positiva em face daquele. Agravo provido.